Tribunal: TJBA
Processo: 8060392-75.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8060392-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: IGOR VINICIUS SANTOS DE JESUS e outros (3) Advogado(s): MARCUS VINICIUS OLIVER DE SA, ANTONIO DIOMARIO GOMES DE SA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE ALAGOINHAS Advogado(s): ACORDÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Habeas Corpus n. 8060392-75.2025.8.05.0000 Comarca: Salvador Impetrantes: Bel. Marcus Vinícius Oliver de Sá (OAB/BA n° 32.787) e Bel. Antonio Diomario Gomes de Sá (OAB/BA n° 3.012) Pacientes: IGOR VINICIUS SANTOS DE JESUS e ANTHONY BISPO DE JESUS Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas Relator: Des. Nilson Castelo Branco Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO - INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA - FEITO CONCLUSO PARA SENTENÇA - SÚMULA 52 DO STJ - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM - ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Igor Vinicius Santos de Jesus e Anthony Bispo de Jesus, acusados da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. A defesa alegou excesso de prazo na tramitação do processo originário. Segundo informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a denúncia foi oferecida em 24/03/2025, recebida em 22/04/2025, a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 11/06/2025, o Ministério Público apresentou alegações finais em 10/10/2025 e a defesa manifestou-se em 13/10/2025, estando o processo concluso para julgamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em verificar se há excesso de prazo na tramitação do feito originário capaz de configurar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção dos pacientes. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A instrução criminal foi encerrada e o processo encontra-se concluso para prolação de sentença, estando superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, conforme o enunciado da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Inexiste constrangimento ilegal à liberdade de locomoção dos pacientes, não havendo fundamento para a concessão da ordem. IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. Encerrada a instrução criminal, com o processo concluso para sentença, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, Súmula 52. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus de n. 8060392-75.2025.8.05.0000, da Comarca de Alagoinhas, impetrado pelos beis. Marcus Vinícius Oliver de Sá (OAB/BA n° 32.787) e Antonio Diomario Gomes de Sá (OAB/BA n° 3.012) em benefício de IGOR VINICIUS SANTOS DE JESUS e ANTHONY BISPO DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a Ordem, nos termos do voto condutor.